Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-37.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM COMITÊ
DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. AUSÊNCIA DE
JUSTAPOSIÇÃO OU CONTINUIDADE VISUAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA TELÊMACO MUDA
DE VERDADE” contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR, que julgou improcedente representação sobre propaganda eleitoral
irregular por meio de outdoor.

2. A sentença recorrida entendeu que a propaganda afixada não ultrapassava
4m2, conforme a legislação, não caracterizando irregularidade.

3. A recorrente alegou que, apesar de não se discutir o tamanho exato da
propaganda, o efeito visual causado seria equivalente ao de um outdoor.
Num. 44143980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
considerando que o impacto visual da propaganda correspondia a um
outdoor, independentemente de seu tamanho físico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se a propaganda eleitoral
afixada no comitê de campanha dos recorridos configura o efeito visual de
outdoor, mesmo respeitando as dimensões legais permitidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação eleitoral, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, proíbe a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoors, sujeitando os
responsáveis ao pagamento de multa e retirada imediata da propaganda.

7. O art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, permite a fixação de
propaganda em comitês de campanha desde que respeite o limite de 4m2,
mas veda qualquer justaposição que gere um efeito visual único,
configurando outdoor.

8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que o efeito
visual de outdoor pode ser configurado independentemente do tamanho físico
da propaganda, conforme precedentes citados.

9. No caso concreto, a propaganda impugnada não excede o limite de 4m2, e
não há elementos que indiquem a justaposição ou continuidade visual que
caracterizariam o efeito de outdoor. Assim, conclui-se pela inexistência de
irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. R

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600503-37.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600503-37.2024.6.16.0111
que julgou improcedente a representação. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular Com
Tutela de Urgência ajuizada Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade, em face de o Coligação
Telêmaco, Sempre em Frente, composta pelos Partidos(Republicanos / Pode / Mobiliza / PSB /
União / PSD / Federação PSDB Cidadania(PSDB/Cidadania); Luís Fernando de Mato, Rita Maria de
Paula Araújo, Jefferson Thomaz de Abreu, relatando o autor que tomou conhecimento de que a
coligação representada estava utilizando outdoors para veicular propaganda eleitoral, o que é
expressamente vedado pela legislação, e que os representados tinham conhecimento prévio da
veiculação do outdoor, pois o conteúdo remete diretamente às suas campanhas eleitorais.
Sustenta que a utilização de outdoor para propaganda eleitoral, ainda que no período permitido,
configura prática irregular.) JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 08/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44143980
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.094

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600503-37.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDA: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM COMITÊ
DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. AUSÊNCIA DE
JUSTAPOSIÇÃO OU CONTINUIDADE VISUAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA TELÊMACO MUDA
DE VERDADE” contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR, que julgou improcedente representação sobre propaganda eleitoral
irregular por meio de outdoor.

2. A sentença recorrida entendeu que a propaganda afixada não ultrapassava
4m2, conforme a legislação, não caracterizando irregularidade.

3. A recorrente alegou que, apesar de não se discutir o tamanho exato da
propaganda, o efeito visual causado seria equivalente ao de um outdoor.
Num. 44143980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
considerando que o impacto visual da propaganda correspondia a um
outdoor, independentemente de seu tamanho físico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se a propaganda eleitoral
afixada no comitê de campanha dos recorridos configura o efeito visual de
outdoor, mesmo respeitando as dimensões legais permitidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação eleitoral, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, proíbe a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoors, sujeitando os
responsáveis ao pagamento de multa e retirada imediata da propaganda.

7. O art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, permite a fixação de
propaganda em comitês de campanha desde que respeite o limite de 4m2,
mas veda qualquer justaposição que gere um efeito visual único,
configurando outdoor.

8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que o efeito
visual de outdoor pode ser configurado independentemente do tamanho físico
da propaganda, conforme precedentes citados.

9. No caso concreto, a propaganda impugnada não excede o limite de 4m2, e
não há elementos que indiquem a justaposição ou continuidade visual que
caracterizariam o efeito de outdoor. Assim, conclui-se pela inexistência de
irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Tese de julgamento: A configuração de outdoor em propaganda eleitoral
depende do impacto visual único gerado pela justaposição ou continuidade de
elementos publicitários.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060125464, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Num. 44143980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17

16/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA
TELÊMACO MUDA DE VERDADE” em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª
Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou improcedente a presente
representação, proposta em face da COLIGAÇÃO TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE,
RITA MARIA DE PAULA ARAÚJO e JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, para apurar a
veiculação de propaganda eleitoral irregular no comitê mediante outdoor.

A sentença recorrida considerou que não houve caracterização de
irregularidade, uma vez que não ficou demonstrado que as dimensões da propaganda
ultrapassam 4m2.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera, em síntese, que, ainda que
não se possa discutir as dimensões exatas da propaganda afixada em frente ao Comitê
de Campanha dos recorridos, é possível perceber a configuração do efeito de outdoor na
propaganda realizada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, para o fim
de reformar a sentença recorrida e condenar os recorridos ao pagamento da multa
prevista no § 8º do artigo 39 da Lei nº 9.504/97.

Intimados a apresentar contrarrazões, os recorridos se mantiveram silentes
(ID 43980435).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
provimento do recurso (ID 44004086), por entender que a propaganda eleitoral afixada no
comitê central de campanha dos recorridos caracteriza efeitos visual semelhante a
outdoor.

É o relatório.

Num. 44143980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.

A controvérsia se resume a analisar se a propaganda eleitoral afixada em
frente ao Comitê de Campanha dos recorridos configura o efeito visual de outdoor.

No que interessa, a sentença foi assim fundamentada (ID 43980424):

“(...)

Embora a legislação eleitoral proíba a veiculação de propaganda eleitoral por
meio de outdoors, conforme o art. 39, §8º, da Lei 9.504/97, a prova
apresentada pelo autor não permite concluir, de forma inequívoca, que o
artefato utilizado pela parte representada possua dimensões superiores a
quatro metros quadrados.

Além disso, na forma do art. 14, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, “as
candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha,
a sua designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em
dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados)”.

Inclusive, a parte representada instruiu a sua defesa com a cópia do contrato
de locação do imóvel, que possui cláusula prevendo a utilização do bem
como “comitê eleitoral”, e não há elementos probatórios indicando que não se
trata do “comitê central de campanha” da candidata representada.

(...)”

Sobre o tema, a Resolução n° 23.610/2019 do TSE permite a divulgação de
propaganda eleitoral na sede do comitê de campanha desde que o artefato não exceda à
4m2, nos termos do que determina o seu art. 14, § 1º:

Art. 14.

§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha,
a sua designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em
dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Num. 44143980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17

Por sua vez a proibição de propaganda eleitoral mediante outdoors está
prevista no art. 39 da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

(...)

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações
e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
caracterização do efeito de outdoor decorre do impacto visual da propaganda,
independentemente de a estrutura utilizada ser, de fato, um outdoor. Nesse sentido,
destaca-se:

AFIXADAS NO COMITÊ DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PB em que
se confirmou a condenação dos agravantes, candidatos aos cargos de
governador e vice do Estado da Paraíba nas Eleições 2022 e a respectiva
coligação, ao pagamento individual de multa de R$ 5.000,00 por realizarem
propaganda eleitoral irregular (instalação de placas de dimensões superiores
às permitidas em comitê de campanha com efeito de outdoor).

2. Conforme o art. 14, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019, permite-se que
candidatos, partidos e coligações inscrevam, na sede de seus respectivos
comitês centrais de campanha, "a sua designação, bem como o nome e o
número do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados)". Acrescenta-se, no § 3º desse dispositivo, que "a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha
respeitado, individualmente, os limites respectivos".

3. Por sua vez, o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 veda "propaganda eleitoral
mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa
responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A sanção aplica-se
também nas hipóteses em que há publicidade com efeito visual de outdoor,
ainda que se empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho
permitido em lei (precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).

4. Na espécie, o TRE/PB manteve decisum em que se condenaram os
Num. 44143980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17

agravantes pela prática de propaganda irregular devido à afixação em comitê
de campanha de "duas placas com as fotos e os nomes dos candidatos às
eleições majoritárias, e entre elas, outra placa em vermelho com a inscrição
'QUARENTÃO'", causando efeito visual de outdoor. A Corte de origem
destacou ainda que o engenho publicitário comprovadamente ultrapassou as
dimensões legais de 4m2.

5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o
acórdão regional está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
Superior sobre o tema, no sentido de que "[...] a multa deve ser aplicada
individualmente aos responsáveis pela propaganda eleitoral irregular [...]"
(AgR-AREspe 0603320-60/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de 18/5/2023).7.
Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060125464, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/10/2023).

Assim, nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
candidatos, partidos, federações e coligações podem afixar propaganda na sede de
comitês centrais de campanha, desde que respeitem o limite máximo de 4m2.
Propagandas que ultrapassem esse limite, ou que gerem efeito visual semelhante ao de
outdoor, infringem a legislação.

Além disso, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 veda expressamente a
propaganda eleitoral por meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada
da propaganda e ao pagamento de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, conforme
estabelecido pelo dispositivo.

Na hipótese, a propaganda em questão é a seguinte:

Defende a recorrente que a sentença focou exclusivamente nas dimensões
físicas do material, sem atentar para o efeito visual causado.

Na espécie, denota-se, de fato, que a propaganda em si só não parece
exceder os 4m2 permitidos pelo art. 14, § 1º, da Resolução n° 23.610/2019 do TSE.

Embora a recorrente alegue que a propaganda estava envolta em cores
chamativas que causam o efeito visual de outdoor, proibido pela legislação, não há falar
em justaposição ou em continuidade visual da propaganda em si, que acarrete o efeito
outdoor ou efeito visual único. Trata-se de fundo colorido, sem qualquer menção à
candidato ou número de urna, não se podendo asseverar que há o efeito outdoor.

Deste modo, no caso concreto, entende-se que não houve violação ao artigo
39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, na medida em que a propaganda impugnada, da maneira
Num. 44143980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17

como foi disposta, evidentemente não gerou o chamado “efeito outdoor”, devendo a
sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA TELÊMACO
MUDA DE VERDADE”, para o fim de manter a sentença recorrida, que julgou
improcedente a presente representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600503-37.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE
[PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO
DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDA: RITA MARA DE PAULA ARAUJO -
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[ R E P U B L I C A N O S / P O D E / M O B I L I Z A / P S B / U N I Ã O / P S D / F E D E R A Ç Ã O P S D B
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR, ELEICAO 2024 RITA MARA DE
PAULA ARAUJO PREFEITO, ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO - Advogado do(a) RECORRIDA: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-
A Advogado do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44143980 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44143980 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142339200000043093934
Número do documento: 24101811142339200000043093934
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:54:17